Tribunal: STF
Processo: Rcl 92286
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Educacional Nove de Julho em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) proferido nos autos do Processo nº 1000749-44.2021.5.02.0014, por alegado desrespeito á eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
A parte reclamante afirma que, por meio da decisão proferida por órgão fracionário do TRT 2, lhe teria sido imposta condenação ao pagamento de verbas trabalhistas referentes ao descumprimento de regras do contrato de trabalho que retroage ao ano de 2008, limitadas pelo prazo de 5 (cinco) anos contado do ajuizamento da ação trabalhista (em junho de 2021), deixando a autoridade reclamada de aplicar a regra do § 2º do art. 11 da CLT, que assim prescreve:

“Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
[...]
§ 2º  Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.”

Sustenta que, 

“considerando que os requisitos necessários para a caracterização da prescrição total (art. 11, §2º da CLT) estão presentes, mas mesmo assim, o julgador entendeu que deveria se aplicar a prescrição parcial, se verifica uma nítida afronta direta ao que se consolidou na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF, vez que embora a decisão de órgão fracionário não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afastou sua incidência” (e-doc. 1, pp. 7 e 8)

A Associação Educacional Nove de Julho requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação

“cassando-se, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, a decisão que julgou nos autos 1000749- 44.2021.5.02.0014 da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 11, §2º da CLT, vez que cumpridos todos os requisitos necessários para tanto;”.

É o relatório. Decido.
Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

Para a solução da controvérsia, é necessário destacar que o § 2º do art. 11 foi incluído na CLT pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (Reforma Trabalhista - com vigência regulamentada para “após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial” - art. 6º), introduzindo norma prescricional até então inexistente no direito positivado; bem como que a tese defendida pela Associação Educacional Nove de Julho (ora parte reclamante) busca a aplicação retroativa da norma para reconhecer a prescrição total do direito, em ação ajuizada em  20/6/21, considerando “ato único do empregador” (e-doc. 1, p. 7) ocorrido em 11/02/08.
Portanto, a solução nos autos do Processo nº 1000749-44.2021.5.02.0014, tendo como objeto fato anterior à vigência da norma, pressupõe a interpretação do  § 2º do art. 11 da CLT para delimitação de sua eficácia a partir de critérios constitucionais.
Dessa perspectiva, entendo que o TRT 2 violou a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 ao afastar, mediante decisão proferida por órgão fracionário, a aplicação do § 2º do art. 11 da CLT na hipótese do Processo nº 1000749-44.2021.5.02.0014.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no capítulo referente ao debate sobre a prescrição do direito referente ao descumprimento contratual que teria ocorrido em 11/2/08 e determinar à autoridade reclamada que profira nova decisão como entender de direito, observando o disposto no art. 97 da CF/88.
Publique-se.
Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente